Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Número do processo: 0717571-47.2019.8.07.0020
Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO DE JESUS JUVENCIO
APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 140 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR NULIDADE. NÃO CONFIGURADO. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA DEVIDA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS ESTIPULADOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITDA. APELO DESPROVIDO.
1 – O novel Diploma de Ritos não reproduziu a sistemática insculpida no artigo 132 do pretérito Código de Processo Civil, que preconivaza acerca do princípio da identidade física do juiz, de modo que, atualmente, o julgador que concluir a instrução processual não precisa, necessariamente, julgar a lide, ainda mais, no caso dos autos, que sequer houve fase instrutória, não havendo nenhuma nulidade, como quer fazer parecer o recorrente.
2 – No caso em análise, observa-se que o condomínio colacionou aos autos os documentos que, indubitavelmente, demonstram a inadimplência dos requeridos. Isto é, foi juntado pelo condomínio a planilha de débitos com a respectiva evolução do saldo inadimplido pelo réu-apelante, assim como as atas das assembleias condominiais que ensejaram o estabelecimento e reajuste das taxas condominiais aplicadas.
3 - Em sendo assim, considerando que os documentos trazidos com a inicial são suficientes para fundamentar a pretensão inaugural, cabe ao requerido, ora apelante, por sua vez, trazerem a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3.1 - Todavia, ao se compulsar os autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do seu ônus processual, limitando-se, nessa sede recursal a replicar os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação, sem demonstrar, precisamente, em que ponto houve o desacerto na decisão recorrida.
4 – A inclusão das despesas com a contratação de advogado para cobrança do débito, desde que essa exigência esteja prevista na convenção do condomínio ou ata de assembleia ou mesmo regimento interno do condomínio, caso dos autos, é devida, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu.
5 – Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. Sentença mantida.